Tribunal: TJDFT
Processo: 0731763-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. HIPOSSUFICIÈNCIA TÉCNICA NÃO CONSTATADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NÃO CABIMENTO. COBRANÇA EM DESACORDO COM REGRAS CONTRATUAIS. NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. Apelação Cível interposta pela parte autora contra a r. sentença que, nos autos da presente ação de conhecimento, julgo improcedente o pedido de devolução em dobro de valores cobrados a mais por serviços de telefonia e acesso a internet.
2. No caso, a apelante/autora, pessoa jurídica, utiliza os serviços contratados para o exercício de sua atividade empresarial, não se enquadrando, pois, na categoria de destinatário final do serviço fornecido pela empresa de telefonia (telefone e internet), tratando-se, na verdade, de consumidor intermediário, circunstância em que não incide as regras do Código de Defesa do Consumidor, o qual exige, em seu artigo 2o, a utilização do serviço como destinatário final, para que se considere a pessoa física ou jurídica como consumidor.
3. Autoriza-se a mitigação da teoria finalista para possibilitar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica). No caso, entretanto, a prova exigida na demanda ajuizada, independe de conhecimentos técnicos, posto que envolve mera análise de documentos (faturas) e da compatibilidade com cláusulas contratuais. Não há, pois, que se falar em inversão do ônus da prova.
4. O contrato previa um “consumo mínimo mensal”, que, entretanto, sofreria variação de acordo com a efetiva utilização pelo usuário, e, ainda, pelos reajustes anuais. Não demonstrado que os valores cobrados estão em desacordo com os termos do contrato, impõe-se a improcedência dos pedidos.
5. Apelação conhecida e desprovida.